Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB COM FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. ACESSO AO SISTEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA.
1. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca de bens da parte devedora passíveis de constrição, mas a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas.
2. 2. Com o intuito de localizar bens dos devedores o exequente deve exaurir os meios à sua disposição, comprovando, inclusive, que promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema E-RIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas.
3. 3. Incumbe ao exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, sem que o credor tenha envidado esforços para alcance de meios para obtenção de tal intento.
4. 4. O acesso ao sistema CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, estando ao alcance da própria parte credora, administrativamente.
5. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.